Tribunal: TJDFT
Processo: 0742242-58.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-06

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL Número do processo: 0742242-58.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JULIO CESAR TORRES BRANDAO AGRAVADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. DESPACHO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela interposto por JULIO CESAR TORRES BRANDAO contra a decisão ID 172896257 proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível de Sobradinho nos autos do Procedimento de Repactuação de Dívidas n. 0712717-13.2023.8.07.0006 ajuizado em desfavor de BRB BANCO DE BRASILIA S.A. Preparo não recolhido, haja vista o pedido de gratuidade da justiça (art. 101, § 1o, CPC). Em que pese a apresentação, nos autos de origem, da declaração de hipossuficiência, contracheques, extratos bancários e declaração de imposto de renda como comprovantes da miserabilidade jurídica, verifica-se que o Agravante juntou contracheques dos meses de janeiro a março de 2023, extratos referentes aos meses de abril a junho do corrente ano; fatura de cartão de crédito referente aos meses de abril e maio; apesar de efetuada a juntada em 21 de setembro de 2023. Da declaração de imposto de renda verifica-se que o Agravante declara não possuir cônjuge ou companheira, no entanto declara ser casado na petição e apresentada documentação de terceira pessoa, aparentemente esposa do Agravante, às IDs 172688502, 172688541 e 172688542, no entanto não apresentados documentos a permitir a verificação da situação financeira familiar. Destaque-se que o Agravante percebe rendimentos anuais bem acima dos limites reconhecidos por esta Corte para caracterização da miserabilidade jurídica ou da incapacidade financeira para arcar com as custas judiciais, bem como dos extratos pretéritos nota-se movimentação financeira a descaracterizar a hipossuficiência. Ainda consta como declarada a propriedade de imóvel (ID 172688531 pg. 3) e afirma efetuar pagamento de prestação de veículo (ID 172688534 pg. 1). Dos documentos referentes a meses anteriores ao protocolo da ação, não é possível aferir a atual situação da renda familiar, nem tampouco, afirmar, com certeza, que o agravante faça jus ao benefício da gratuidade de justiça. Ainda, a documentação acostada aos autos é insuficiente para permitir a formação de juízo de convencimento sobre a situação financeira atual do agravante. Diante disso, com fulcro no art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC, intime-se o agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, juntar documentos comprobatórios atualizados da miserabilidade jurídica, como, por exemplo, contracheques dos últimos 03 (três) meses; extratos de movimentação bancária dos 03 (três) últimos meses, referentes a todas as contas bancárias que possui a família; faturas detalhadas dos 03 (três) últimos meses, relativas a todos os cartões de crédito que possuem. Assim, considerando que o recolhimento do preparo – caso se faça necessário – é requisito de admissibilidade deste Agravo, postergo a análise dos demais pedidos recursais, inclusive daqueles formulados em caráter liminar. Brasília, 03 de outubro de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator